Tribunal: TJBA
Processo: 8024924-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024924-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO FELIPE TELLES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

PROCESS
O CIVIL.
APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. LEI Nº 10.260/2001. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação em que o autor questiona a impossibilidade de aderir ao programa de desconto de Antecipação Financeira por ser beneficiário do FIES.
O objeto do recurso é a irresignação da autora com o julgamento de improcedência de seus pedidos de indenização por danos morais e materiais.

A matéria deve ser analisada à luz dos direitos fundamentais previstos Constituição Federal que, no artigo 205 assegura a todos o direito à educação, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” e no artigo 208, inciso V, garante o acesso aos mais elevados níveis de ensino.

Ademais, a relação estabelecida entre as partes se encaixa perfeitamente nos conceitos instituídos nos arts. 2° e 3° do CDC, vez que a parte apelada celebrou contrato para cursar Medicina na instituição de ensino, restando, portanto, configurada a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor na situação em escopo.

A Lei nº 10.260/2001, que regulamenta o FIES, prevê que serão aplicados aos beneficiários do programa todos os descontos concedidos pela Instituição de ensino de forma coletiva, incluídos os descontos em razão de pagamentos pontuais. Prevê, ainda, a impossibilidade de discriminação dos alunos em razão da concessão do benefício de financiamento, art. 4º-A.

A jurisprudência pátria também entende não ser possível a distinção entre alunos beneficiários do FIES e os demais estudantes, no que concerne ao fornecimento de descontos por antecipação de pagamento.

A ré confessa que não aplica aos beneficiários do FIES os descontos concedidos no programa de antecipação financeira, sendo evidente o caráter discriminatório da campanha.
Reconhece-se, portanto, o direito do apelante ao reembolso dos valores pagos a maior nos semestres em que o programa de antecipação financeira não lhe foi concedido.

No tocante à repetição do indébito em dobro, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a má-fé, mas apenas uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

Além do autor sofrer danos psíquicos em razão da discriminação sofrida, com a cobrança de mensalidades em valor superior à que foi paga por seus colegas, teve perda financeira, de forma que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente a reprimir a conduta das rés e a reparar os danos morais causados à parte autora, sendo valor razoável e proporcional.

Honorários de sucumbência pela ré, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024924-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIO FELIPE TELLES OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.